Tribunal: TJPA
Processo: 0003901-97.2014.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3524 - Moeda Falsa / Assimilados
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003901-97.2014.8.14.0105

APELANTE: GEDEAO DIAS CHAVES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ADQUIRIR E INTRODUZIR MOEDAS FALSAS.
ARTIGO 289, §1º, DO CPB
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO

LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO.

O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

CONFORME O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, O AUMENTO DE PENA SUPERIOR A ESSE
QUANTUM
DEVE APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E ESPECÍFICA, O QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO DOS AUTOS.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DO APELANTE INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É A MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, III, DO CPB.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
03/03/2015
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
10/12/2021
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 08 (OITO) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO IV, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
NA FORMA DO ARTIGO 115 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, A PRESCRIÇÃO REDUZ-SE PELA METADE, OU SEJA, PARA 04 (QUATRO) ANOS, POIS NA DATA DO FATO O APELANTE ERA MENOR DE VINTE E UM (21) ANOS.

TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO IV, C/C ART. 110, §1º, 115 E ART. 117, INCISOS I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de junho

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GEDEÃO DIAS CHAVES NETO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará
, que o condenou a cumprir pena de
04
(quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime tipificado no

artigo 289, §1º, do CPB.

Na
denúncia,
ID 8101978, o Ministério Público relatou que na data de 12/11/2014, por volta das 15h:50m, Gedeão Dias Chaves Neto e Danilo da Fonseca Chaves foram presos em flagrante por adquirirem e introduzirem em circulação moeda falsa, bem como pela prática do crime de corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, o qual com eles praticou a infração.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Gedeão Dias Chaves Neto
e Danilo da Fonseca Chaves
, como incursos nas sanções punitivas do
artigo 289, §1º, do CPB c/c art. 244-B da lei 8.069/90.

Em ID 8101979, recebida a denúncia em 03/03/2015;

Em ID 8101981 – fl. 04, Termo de Audiência de Instrução de Julgamento realizada no dia 21/09/2016;

Em ID 8102010, em Sentença, o Magistrado julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, e, por conseguinte
CONDENOU
o acusado
GEDEÃO DIAS CHAVES NETO
,
nas penas do artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro e o
ABSOLVEU
do crime do art. 244-B da Lei 8.069/90, com fulcro no art. 386, II, do CPP;
ABSOLVEU
o acusado
DANILO DA FONSECA CHAVES
do crime do art. artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e o
ABSOLVEU
do crime do art. 244-B da Lei 8.069/90, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Em
razões recursais,
ID 12857579, requereu a defesa a reforma da sentença combatida, de forma a readequar a dosimetria da pena e substituir a pena para restritiva de direito.

Em sede de
contrarrazões,
ID 13452285, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e improvimento

do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 13895287, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GEDEÃO DIAS CHAVES NETO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará
, que o condenou a cumprir pena de
04
(quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime tipificado no

artigo 289, §1º, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA –

Requer o apelante a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para valoração negativa dos vetores atinentes aos motivos e circunstâncias do crime e, superado o primeiro pedido, a exasperação na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...)
A pena prevista para o referido delito é de
recluso, de 3 (três) a 12 (doze) anos
, e
multa
.

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena como segue:

A culpabilidade
está comprovada, sendo ordinária a re
provabilidade da conduta, como reprovável é em todos os crimes;

Os antecedentes lhe são favoráveis
, eis que o mesmo no registra nenhuma condenação;

Quanto
à conduta social
, entendemos por bem considerá-la
favorável
ao réu, eis que nunca havia se envolvido em delitos anteriormente;

A personalidade do agente
é desconhecida sendo considerada favorável;

Os motivos são desfavoráveis
, visto que ficou evidente que era apenas a viso de lucro rápido e fácil;

Quanto
às circunstâncias do crime
, entendemos que as mesmas lhes são
des
favoráveis
, visto que envolveu terceiros, inclusive fazendo com que um deles fosse preso e processado, bem como expôs a risco a liberdade de menores;

As consequências do crime são favoráveis
ao réu, eis que no houve prejuízo para as vítimas secundárias;

O comportamento da vítima no lhe é favorável,
pois estavam em seus comércios trabalhando normalmente quando o réu adquiriu produtos com as moedas falsas.

A situação financeira do réu é boa.

Da análise das 8 (oito) circunstâncias judiciais acima especificadas, temos que 2 (duas) são desfavoráveis ao réu, o que nos leva a fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de recluso e 100 (cem) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/2 (meio) salário mínimo vigente à época do fato.

Há circunstâncias atenuantes do art. 65, I e III, d, o que leva a atenuar a pena em 6 (seis) meses. No tem agravantes, nem causas de diminuição ou aumento. Assim, torno a pena
DEFINITIVA
em
04 (QUATRO
) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
e
100 (CEM) DIAS-MULTA
.
(...) ”

GRIFEI

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese, escorreita fundamentação utilizada para valorar negativamente as
circunstâncias do crime
, pois, de fato, demonstra maior ousadia a conduta do réu que envolve terceiros, fazendo com que um deles fosse preso e processado, bem como expõe a risco a liberdade de menores.

Quanto aos
motivos do crime,
tenho que a pretensão do lucro fácil é inerente ao tipo penal, razão pela qual procedo a valoração neutra do vetor em exame.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, haja vista a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Quanto ao pedido para que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, tenho que merece ser acolhido, uma vez que, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o aumento de pena superior a esse
quantum
deve apresentar fundamentação adequada e específica, o que não se observa no caso dos autos.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

1ª fase:
Diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias multa.

2ª fase:
Considerando a presença das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, atenuo a pena em 03 (três) meses e 05 (cinco) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena em
03 (três) anos e 03 (três) meses

de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor do dia-multa de 1/2 (meio) salário-mínimo vigente à época do fato, conforme fixado pelo Juízo
a quo
.

Considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se se mostra suficiente para a prevenção e repressão do delito praticado, nos termos do art. 44, III, do CP.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício
. 2. Havendo circunstância judicial desfavorável, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, por não se mostrar suficiente para a prevenção e repressão do delito praticado.
3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 625477 SC 2020/0298643-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) (GRIFEI).

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão,
observo que
há de ser reconhecida de ofício a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no art.
289, §1º, do CPB
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 03/03/2015,
consoante se verifica em ID 8101979 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora publicada em 10/12/2021
(ID 8102011), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de
03 anos e 03 meses de reclusão, além de 25 dias-multa,
pelo crime tipificado no
289, §1º, do CPB.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Frise-se que, conforme documentação acostada em ID 8102005, os autos originais foram incendiados no mês de fevereiro de 2017 no sinistro que destruiu o acervo processual da Comarca de Concórdia do Pará, tendo sido restaurados em dezembro de 2021, razão pela qual, apesar da sentença ter sido prolatada em 13/12/2016, somente foi publicada em 10/12/2021.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro)
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 289, §1º, do CPB. Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

08 (oito) anos
, nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal,
entretanto, depreende-se do documento acostado aos autos em ID 8101996, fls. 4, que na data do fato o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos e,
na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 04 (quatro) anos
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (03/03/2015) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (10/12/2021) transcorreu
período superior a 04 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Gedeão Dias Chaves Neto
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
lhe dou parcial
provimento e declaro,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1ºe artigo 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024